Tribunal: TCU
Processo: 042.749/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.749/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo de Oliveira (XXX.419.982-XX); Daniela Peixoto Roque de Oliveira (XXX.610.588-XX); Denise Barbosa Marson (XXX.858.138-XX); Fernanda Lima Goncalves Pinto (XXX.692.638-XX); Marcel Schinzari (XXX.909.418-XX); Marcos Merhej de Marco (XXX.160.798-XX); Mateus D Antonio (XXX.390.758-XX); Nara Landulfo Novais (XXX.249.768-XX); Roberto Mitiru Takasumi (XXX.791.758-XX); Vander Massahiro Miawaki (XXX.054.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.